Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA INDEVIDA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. REQUERENTE CAPAZ DE PROVER ADEQUADAMENTE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento e na união estável, há o dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, ao passo que aquele de quem se reclama pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC).
3. O § 1o do art. 1.694 dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do requerente e dos recursos da pessoa obrigada.
4. Por sua vez, o art. 1.704 do CC estabelece que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
5. Na hipótese, o acervo probatório indica situação incompatível com a estipulação de alimentos entre os ex-conviventes. A agravante aufere renda líquida superior a R$ 7.000,00 e não demonstrou a insuficiência de sua renda para o próprio sustento. Não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I do Código de Processo Civil). Ademais, o casal rompeu o relacionamento em agosto de 2022 – ou seja, há mais de 1 ano – o que corrobora com a desnecessidade dos alimentos.
6. Recurso conhecido e desprovido.